Tribunal: TJSP
Processo: 0006512-23.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006512-23.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é
agravante JACICLEY ROCHA SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.
Vencido o 3o Juiz, Des. Ricardo Sale Júnior., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006512-23.2020.8.26.0026 -Voto no
2
VOTO No 43.651
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006512-23.2020.8.26.0026
COMARCA: Bauru
AGRAVANTE:
JACICLEY ROCHA SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 24/26, do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a
RAJ que indeferiu o pedido de retificação e homologou o cálculo
de liquidação de penas, mas considerando o lapso temporal de 3/5
ou 60%, para fins de progressão de regime, agrava Jacicley Rocha
Souza pedindo a reforma do “decisum”, sustentando não ser ele
reincidente específico, vez que sua condenação anterior não foi por
crime hediondo ou a este equiparado. Postula, assim, a retificação
do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls. 01/05).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, o MM.
Juiz de Direito manteve a decisão agravada.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
47/55, opinou pelo improvimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
E o agravo não comporta mesmo provimento, nos termos
do muito bem lançado Parecer do nobre representante do “Parquet”
de Segunda Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006512-23.2020.8.26.0026 -Voto no
3
No caso vertente, o agravante, reincidente, cumpre pena
de dezesseis anos, um mês e quinze dias de reclusão, pela prática
de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, com
término de cumprimento de pena previsto para o distante dia
28/08/2033 (fls. 15/16).
Assim, o lapso temporal a ser aplicado para fins de
progressão de regime, no tocante ao delito equiparado aos
hediondos, será de 3/5 ou 60%, no caso de réus reincidentes,
conforme estabelecido pela Lei no 13.964/2019.
Com efeito, por ser o reeducando reincidente, conforme
reconhecido no atestado de fls. 15, obrigatório o cumprimento da
fração de sessenta por cento (60%), nos termos do artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/2019, sendo que esta fração já era a prevista no artigo 2o, §
2o, da Lei de Crimes Hediondos, salientando-se, ainda, que não há
qualquer distinção entre reincidência específica da comum.
Ademais, diversamente do que alega o douto defensor,
consoante se infere do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não é
aplicável, no caso vertente, o percentual de 40%, que é o previsto no
inciso V do mencionado artigo, sendo que tal índice é utilizado para
o agente primário, condenado por crime hediondo ou a este
equiparado, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006512-23.2020.8.26.0026 -Voto no
4
“Art. 112 (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário” (grifou-se).
Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento jurídico o
regime integral fechado imposto aos condenados por
crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três
quintos),
se
reincidente,
sem
distinção
entre
condenação anterior por crime comum, como no caso,
ou por hediondo ou equiparado. Não há, assim,
exigência de que a reincidência seja específica.” (STJ,
Quinta Turma, HC 173.992/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j.
em 03/05/2012, DJe de 10/05/2012). (grifou-se).
E a jurisprudência desta e. Corte:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR DE
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO PROVIMENTO -
Basta que o agente seja reincidente para a aplicação
do lapso temporal de 3/5 do cumprimento da pena para
a concessão da progressão de regime, no caso de
condenados a crime hediondo ou equiparado a
hediondo,
independentemente
da
natureza
da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006512-23.2020.8.26.0026 -Voto no
5
distinção a esse respeito. Recurso não provido” (TJSP;
Agravo de Execução 0007018-33.2019; Rel.Des.: Luis
Augusto de Sampaio Arruda; 13a Câmara de Direito
Criminal; j. 06/02/2020).
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
REGIME
PRISIONAL
-
CÁLCULO
DE
PENAS
EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NA
PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA A LEI
No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE A
REINCIDÊNCIA COMUM OU ESPECÍFICA RECURSO
NÃO PROVIDO”. (TJSP Agravo de Execução Penal no
0002060-37.2020.8.26.0521, Rel. Willian Campos, 15a
Câmara de Direito Criminal, J. 09.05.2020).
Correta, pois, a r. decisão tal como lançada.
Dessarte, nega-se provimento ao agravo.
POÇAS LEITÃO
Relator